Tribunal: TJES
Processo: 0002540-55.2011.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002540-55.2011.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IUNA

APELADO: GESSI RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. NORMATIZAÇÃO LOCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, julgou extinta execução fiscal sem resolução do mérito, em razão do baixo valor do crédito e da não localização do executado ou de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a extinção de execução fiscal cujo crédito tributário possui valor inferior ao limite mínimo estabelecido pela própria legislação do município exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os precedentes qualificados obrigatórios e vinculantes possuem aplicabilidade imediata sobre todos os processos pendentes em curso.

O Supremo Tribunal Federal (Tema 1184) e o Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 547/2024) admitem a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, sob o prisma do princípio constitucional da eficiência administrativa.

A preservação da competência constitucional dos entes federados resguarda a aplicação dos limites mínimos de cobrança judicial instituídos pelas leis locais.

O enquadramento do crédito exequendo em montante inferior ao patamar mínimo fixado pela própria legislação e regulamentação do município evidencia a falta de interesse de agir e impõe a manutenção da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir quando o crédito cobrado for inferior ao limite mínimo estabelecido na legislação do próprio ente federado, em conformidade com o Tema 1184 do STF e com a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927, 1.035, § 5º, e 1.039; Resolução n. 547/2024 do CNJ, art. 1º, § 1º e § 5º; Lei Municipal de Iúna n. 2.329/2010, art. 8º; Decreto Municipal de Iúna n. 101/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1184.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.
0002540-55.2011.8.08.0028
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE IÚNA.

APELADO:
GESSI RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

O
Município de Iúna

i
nterpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 18160378, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara da Comarca de Iúna
,
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Gessi Rodrigues de Oliveira
, que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e
na
Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
sob a justificativa de que
“
cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir
”
.

Nas razões do recurso
(
id 18160379
)
o apelante alegou, em síntese, que:
1) “
cabe à Fazenda Pública Municipal, detentora da competência constitucional, fixar o valor mínimo a ser objeto de execução fiscal
”; 2)
“
A Lei Municipal nº 2.329/2010, dispõe expressamente sobre a matéria e sobre o valor a ser executado”;
e 3) “Portanto, deve ser respeitado o valor estabelecido na Lei Municipal nº 2.329/2010.”

Requereu
que seja
provido

o
recurso
“
para reformar a sentença piso, afastando-se a extinção terminativo do feito por ausência de interesse processual e, consequentemente, reestabelecer o curso da execução fiscal
”.

O recurso deve ser
des
provido.

Como sabido,
os precedentes qualificados geradores de Temas na Corte Suprema
são de
aplica
bilidade
a todos
os
processos pendentes, conforme interpretação sistemática dos artigos 927, 1.035, § 5º, e 1.039, do CPC, c/c artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.
Logo,
não há falar em efeitos
ex nunc
, mas em observância obrigatória da tese firmada neles
a todos processos em curso
.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o grifo).

Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

No caso, a execução fiscal propost
a
pelo apelante é datada de
31 de outubro de 2011 visando à satisfação de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 0000122/2011, referente a débitos de ISS e TLF dos exercícios de 2007 a 2010
(
fl. 03
).

O art.
8º
da Lei Municipal n.
2329
, de
08
de
dezembro
de
2010
, do Município de
Iúna
, com a redação vigente à época, estabelecia que “
os créditos com valor superior ao previsto no artigo 2º desta Lei serão inscritos em Dívida Ativa e promovida a sua cobrança judicial, se for o caso
”
1
.

Por força do Decreto n.
101
, de
2016
, do Município de
Iúna
,
que regulamenta a Lei Municipal n. 2329/2010,

a cobrança judicial de Certidão de Dívida Ativa deve ser superior a R$1.100,00 (
um
mil e cem reais)
(
id 18160381
).

O
valor original total da certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal
é de R$684,88 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos),
demonstra, portanto, que o crédito em questão
se
enquadra no critério da própria municipalidade, na categoria de baixo valor, o que atrai a necessidade de tratamento racional e eficiente da cobrança.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

1
https://camaraiuna.es.gov.br/arquivos/documentos/iuna/2010/12/lei/lei-2329-2010-dzcqd.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)